Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. VIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO 1/8 (UM OITAVO). POSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDAE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não havendo informações específicas, que apontem que a prática do crime, em local movimentado, gerou situação mais gravosa, por parte dos réus, deve ser considerada a culpabilidade comum para o crime em exame.

2. A análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida quando o réu pratica novo crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta.

3. Na primeira fase de cálculo da pena, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.

4. Apesar de a pena ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a multirreincidência da ré justifica a imposição de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

5. O quantum da pena, os maus antecedentes e a reincidência do réu, recomendam a imposição do regime prisional inicial fechado (art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal).

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.